Tribunal: TJES
Processo: 0017300-65.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017300-65.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICAEL DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
.
DOSIMETRIA.
C
ÁLCULO
S
REALIZADO
S

DENTRO DOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE.
ART. 61, II, F, DO CP, EM CONJUNTO COM A LEI MARIA DA PENHA. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE

BIS IN IDEM.
MENORIDADE RELATIVA. ALTERAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À AMEAÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
N
a espécie,
não obstante
os argumentos manejados pela
combativa defesa,
a
materialidade das condutas restou demonstrada através do Boletim de Ocorrência
nº 38530446
(fls. 06/07) e
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 23). Já a autoria delitiva restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo (mídia de fl. 176),
em especial a
confissão do
recorrente

em relação
aos delitos do art. 129, §13, do Código Penal e
art.
24-A da Lei nº 11.340/06.
No tocante à ameaça
(art. 147 do CP)
, trata-se de delito formal, que não
demanda
a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação,
bastando que se provoque fundado temor à vítima, sendo irrelevante,
portanto,
a intenção do agente.

2.
N
ão há
impropriedade
na fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, eis que suficientemente justificada
pelo magistrado ao negativar 02 (duas)
circunstâncias judiciais.
Nesse particular, sabe-se
que a fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando
forem
favoráveis
ao acusado

tod
as
as
circunstâncias judicias
previstas no art. 59 do Código Penal,

bastando
uma única
desvalorada para que
a pena
seja aplicada

a
cima do mínimo legal,
como se deu no caso concreto.

3. Q
uanto ao
afastamento da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do C
P,
sem razão a defesa,
já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não constitui
bis in idem
a
aplicação d
e tal
agravante
em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha. Quanto ao ponto, não obstante a
T
erceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça tenha afetado três recursos especiais para debater
a
questão (Tema 1.197), não houve ordem de suspensão da tramitação dos processos pendentes
.

4. C
om
razão a defesa quando busca a redução da pena em decorrência da
menoridade relativa
(
art. 65, I, do CP
)
na segunda fase da dosimetria.

Entretanto, o reconhecimento d
a referida
circunstância atenuante
apenas surtirá efeito prático em relação ao crime de ameaça, em
nada altera
ndo
a pena aplicada
aos demais delitos
, já que nesta fase a sanção corpórea não pode ser inferior à mínima prevista.

Dessa forma, considerando a
sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, de 01 (um) a 6 (seis) meses
de detenção
ou multa,
bem como a compensação da menoridade relativa com a agravante prevista no art. 61, I, f, do CP,
a pena definitiva deve ser fixada em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

5.
Quanto
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017300-65.2019.8.08.0048

APELANTE: MICAEL DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
1
7300
-
6
5
.20
1
9
.8.08.00
4
8

APELANTE:
M
ICAEL DA SILVA REIS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
M
ICAEL DA SILVA REIS
e
m face da sentença

de
fl
s.
77/84
proferida

pel
o

Juízo
da
6ª
Vara Criminal
de Serra
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos art. 129, §
9º

e

art. 147,
ambos

do Código Penal,
na forma da Lei Maria da Penha
,
além do
art. 24-A da Lei nº
11.340/06,
condenando o acusado à pena
definitiva de 09
(
nove
) meses de detenção,
em regime inicial aberto
.

Em razões de fls.
93/101
,
a

defesa

pugna pela reforma da sentença,

almejando
,
em suma:
I)
a absolvição do recorrente
por falta de provas
; II) subsidiariamente, a reforma da dosimetria das penas-base, o afastamento da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do C
P
, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa,
além d
a gratuidade da justiça.

C
ontr
arrazões
às fls.
102
/
107

pel
o
parcial
provimento d
o apelo, apenas para que
seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
4203183
)

no mesmo sentido.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
a espécie,
não obstante
os argumentos manejados pela
combativa defesa,
a

materialidade
das condutas restou demonstrada através do Boletim de Ocorrência
nº 38530446
(fls. 06/07) e
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 23). Já a
autoria
delitiva restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo (mídia de fl. 176),
em especial a
confissão do acusado
em relação
aos delitos do art. 129, §
9º
, do Código Penal e
art.
24-A da Lei nº 11.340/06.

No tocante à ameaça
(art. 147 do CP)
, trata-se de delito formal, que não
demanda
a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação,
bastando que se provoque fundado temor à vítima, sendo irrelevante,
portanto,
a intenção do agente.

A
inda que assim não fosse
,
é
induvidoso
que

“em casos de violência doméstica, a

palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na espécie, o
ilustre magistrad
o
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, ressaltando, quanto a dosimetria, que:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

(...)

1. DO CRIME DE LESÕES

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (vigen
t
e na época dos fatos), é de detenção de
3 (três) meses a 3 (três) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
não estão maculados (FAC's); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a
conduta social
,
os
motivos
e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
.

Destaca-se que os
motivos
do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias
do crime, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou
agressividade exacerbada

na prática do delito; a
vítima
não contribuiu para a ocorrência dos fatos.
(...)
as
consequências
do crime levaram a vítima a um
desgaste emocional
, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Reconheço uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 01 mês e fixo a pena em 03 meses de detenção.

Identifico uma agravante, qual seja, a prevista no
art. 61, II, alínea f, do CP
, e por isso, agravo a pena em 01 mês e fixo a pena em 04 meses de detenção.

(...)

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 04 meses de detenção.

2. DO CRIME DE AMEAÇA

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

(...)
Fei
tas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Inexistem atenuantes.

Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, I, alínea f, do CP, e por isso, agravo a pena em 15 dias e fixo a pena em 02 meses de detenção.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 02 meses de detenção.

3. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de detenção, de
3 (três) meses a 2 (dois) anos
.

(...)

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Reconheço uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 01 mês e fixo a pena em 03 meses de detenção.

Inexistem agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 03 meses de detenção.

DA APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CP

Há que se falar na aplicação do concurso material, visto que o acusado praticou os crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas, Lesões Corporais e Ameaça. Desta forma, a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe.

Desta feita, tomando-se como base a pena do crime de Lesões (04 meses de detenção) + a pena pelo crime de Ameaça (02 meses de detenção) + a pena pelo crime de Descumprimento (03 meses de detenção), temos um total de uma pena de 09 meses de detenção.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 09 meses de detenção.
(...).”

Primeiramente, corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

In casu
, quanto ao delito previsto no art. 129, §
9º
, do
C
ódigo
P
enal
,
cuja pena em abstrato é de 0
3
(
três) meses
a 0
3
(
t
rês
) anos de reclusão,
vejo que
o
d. Magistrad
o
considerou negativamente a circunstância relativa a
culpabilidade
, por ter o réu agido em desconformidade com a lei.

Ocorre que a culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, razão pela qual
tal desvaloração ser afastada
.

Por outro lado,
idônea a fundamentação utilizada na análise d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao se referir
à
agressividade exacerbada

do réu.

Da mesma
maneira
,
deve ser
man
tido

o desvalor do vetor
ial
relativo às
consequências
do crime,
ao ressaltar o
desgaste emocional

sofrido pela
vítima
.

Portanto,
não há
impropriedade
na fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, eis que suficientemente justificada
pelo magistrado ao negativar 02 (duas)
circunstâncias judiciais.

Nesse particular, sabe-se
que a fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando
forem
favoráveis
ao acusado

tod
as
as
circunstâncias judicias
previstas no art. 59 do Código Penal,

bastando
uma única
desvalorada para que
a pena
seja aplicada

a
cima do mínimo legal,
como se deu no caso concreto.

Assim sendo,
razoável
a
exasperação
da
s
pena
s
-base em
01
(
um
) m
ês,
em 15 (quinze) dias e novamente em 01 (um) mês,

respectivamente, em relação aos crimes tipificados no art. 129, §9º, do CP, art. 147 do CP e art. 24-A, da Lei 11.340/2006,
razão pela qual a sanção
inicial
aplicada deve ser mantida.

E
m
seguida
, quanto ao
afastamento da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do C
P
,
também
sem razão a defesa,
já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
não constitui
bis in idem
a
aplicação d
e tal
agravante
em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

Quanto ao ponto, não obstante a
T
erceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça tenha afetado três recursos especiais para debater
a
questão (Tema 1.197), não houve ordem de suspensão da tramitação dos processos pendentes
.

Em
prosseguimento
,
com
razão a defesa quando busca a redução da pena em decorrência da
menoridade relativa

(
art. 65, I, do CP
)
na segunda fase da dosimetria.

Entretanto, o reconhecimento d
a referida
circunstância atenuante
apenas surtirá efeito prático em relação ao crime de ameaça, em
nada altera
ndo
a pena aplicada
aos demais delitos
, já que nesta fase a sanção corpórea não pode ser inferior à mínima prevista.

Dessa forma, considerando a
sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, de 01 (um) a 6 (seis) meses
de detenção
ou multa,
bem como a compensação da menoridade relativa com a agravante prevista no art. 61, I, f, do CP,
a pena definitiva deve ser fi
rmada
em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Por fim
, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)